Tribunal: TJES
Processo: 5012245-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012245-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CATIA REGINA LORIATO NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.
ANULAÇÃO DE TODA SENTENÇA. MATÉRIA INTEGRALMENTE DEVOLVIDA.AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. 1
% (UM POR CENTO), PARA CADA ANO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO. DIREITO DA AUTORA FIXADO EM
16% (DEZESSEIS POR CENTO). ABONO SOMENTE CONCEDIDO AOS
SERVIDORES DA ATIVA
LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO
LIQUIDÁVEL. PROIBIÇÃO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.

I.I.
Não há falar-se em ocorrência de coisa julgada formal e material em relação à Primeira Sentença de Primeiro Grau, uma vez que esta restou integralmente anulada.

I.II.
Não se vislumbra parâmetro de ponderação acerca de melhora ou piora de resultado de julgamento, na medida em que o princípio basilar recursal da non reformatio in pejus, deve ser entendido sob a ótica de vertical entre Decisão Recorrida e Decisão Reformadora de instância superior, não sendo possível estabelecer parâmetro de ponderação entre a Sentença anulada e a posterior Sentença que a substituiu.

I.III.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial (STJ, AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

I.IV.
O percentual devido a título de adicional de assiduidade é objeto de mérito do presente Recurso e, portanto, será analisado em sequência, não havendo prejuízo à Recorrente.

I.V.
Preliminar Rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público. Precedentes do TJES.

II.II.
A norma é expressa ao determinar que o percentual do referido adicional será fixado
“
no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”.

II.III.
In casu,
considerando qu
e as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 20.03.1978 (ID 3910333, pág. 05), como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz
jus
ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.

II.IV.
A despeito de o benefício só ser devido a partir da publicação da Resolução nº 13, de 1986 da FUNEVE, na medida em que não é possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, certo é que o percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve considerar todos os anos de efetivo exercício ininterrupto, nos termos da própria Resolução.

II.V.
Em relação ao abono
concedido pela Lei nº 5.458/2013, do Município de Vila Velha, no valor de R$ 1.200,00, destinado aos servidores da ativa,
lotados na Secretaria Municipal de Educação,
verifica-se que mencionada Lei é expressa ao determinar que
“os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino”,
motivo pelo qual não há falar-se em extensão aos servidores inativos.

II.VI.
Nos termos do § 6º-A, incluído pela
Lei nº 14.365, de 2022
, ao Código de Processo Civil,
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

II.VII.
A Sentença deve ser reformada para fixar a verba honorária no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente.

II.VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Sentença recorrida, para reconhecer que a Recorrente faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento), com incorporação da mencionada verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, bem como fixar a verba honorária no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente, ressaltando-se que a mesma encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5012245-90.2022.8.08.0000

Recorrente: Catia Regina Loriato Nascimento

Recorridos: Município de Vila Velha e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO

Consoante relatado, a Recorrente sustenta, em síntese, a
Nulidade Parcial da Decisão
, por violação ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus,
tendo em vista que
“a agravante informa que recebia 10% de assiduidade quando do ajuizamento da ação, conforme documento de fl. 66, e, por conseguinte requereu a majoração para 16%”,
o que restou concedido na primitiva Sentença proferida pelo Magistrado de Piso, que julgou procedente a pretensão, para
“
condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 16% (dezesseis por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal”.

Sucede, contudo, no julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 5001365-73.2021.8.08.0000
, interposto pela própria Recorrente, por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, restou anulada a Sentença combatida, procedendo à remessa dos autos ao Juízo de origem para que realizasse o julgamento de todos os pedidos formalizados pela parte Autora, e, diante disso, o Magistrado de Origem, ao proferir nova Sentença, fixou
“o percentual de 8%, piorando a situação da agravante, caracterizando reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”.

Neste sentido, requer que
“seja dado provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da r. decisão parcial de mérito e, por conseguinte, a remessa dos autos à vara de origem para que seja proferida nova decisão enfrentando as questões acima ventiladas, tendo em vista que o julgamento parcial de mérito incorreu em reformatio in pejus e negativa de prestação jurisdicional”.

Com efeito, verifica-se que a
Primeira Sentença de Primeiro Grau
restou integralmente
anulada
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo que não fora interposto o recurso correspondente em relação ao Acórdão que anulou integralmente a mencionada Sentença, ocorrendo, portanto, preclusão.

Assim, diante desta perspectiva, não se vislumbra parâmetro de ponderação acerca de melhora ou piora de resultado de julgamento, na medida em que
o princípio basilar recursal da
non reformatio in pejus,
deve ser entendido sob a ótica de vertical entre Decisão Recorrida e Decisão Reformadora de instância superior,
não sendo possível estabelecer parâmetro de ponderação entre a Sentença anulada e a posterior Sentença que a substituiu.

Neste sentido, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA PARCIAL. ANULAÇÃO DE TODA SENTENÇA. MATÉRIA INTEGRALMENTE DEVOLVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. RITO DO MANUAL DE IGREJA DEVIDAMENTE APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.

I.I.
Não há falar-se em ocorrência de coisa julgada formal e material em relação à Primeira Sentença de Primeiro Grau, uma vez que esta restou integralmente anulada pela Decisão Monocrática de fls. 677/681, e, destaca-se, da referida Decisão Monocrática que anulou integralmente a Sentença não fora interposto o recurso correspondente, ocorrendo, portanto, preclusão.

I.II.
Não se vislumbra parâmetro de ponderação acerca de melhora ou piora de resultado de julgamento, na medida em que o princípio basilar recursal da non reformatio in pejus, deve ser entendido sob a ótica de vertical entre Decisão Recorrida e Decisão Reformadora de instância superior, não sendo possível estabelecer parâmetro de ponderação entre a Sentença anulada e a posterior Sentença que a substituiu.

I.III.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial (STJ, AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

I.IV.
Preliminar Rejeitada. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012219000051, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Frisa-se, por oportuno e relevante, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial
”
(
STJ,
AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
o percentual devido a título de adicional de assiduidade é objeto de mérito do presente Recurso e, portanto, será analisado em momento oportuno, não havendo prejuízo à Recorrente.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

CATIA REGINA LORIATO NASCIMENTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3910325) em razão da
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO
(ID 3910408, págs. 03/06) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0028022-08.2016.8.08.0035)

ajuizada pela Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
cujo
decisum,
em julgamento parcial de mérito,

julgou procedente
“
em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32”,
julgando, outrossim, improcedente
“quanto aos pedidos de abono, dano moral, e recolhimento previdenciário”,
destacando que está
“pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”,
e, diante da sucumbência recíproca, condenou
“a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

No
mérito
, alega que:
I)
o percentual devido a título de adicional de assiduidade
“deve ser pago por cada ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE”,
tendo em vista que
“esta conquista dos servidores oriundos dos quadros de funcionários da FUNEVE fora instituída em caráter PERMANENTE, para remunerar o servidor pertencente ao quadro da FUNEVE, assegurando que, a cada ano de serviço ininterrupto prestado, faria jus ao percebimento do adicional de 1% sobre o salário-base”,
totalizando
“o percentual de 16%, correspondente ao quantitativo trabalhado até a extinção da FUNEVE”;
II)
“a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins”;
III)
em relação ao abono da Lei nº 5.458,
“mesmo que se considere a natureza jurídica da verba enquanto pro labore faciendo, faz jus a agravante da percepção do abono. O C.STJ, por diversas oportunidades, já fixou tese no sentido de que o que determina a extensão do pagamento aos inativos é o modo pelo qual o abono foi pago: se indistintamente ou balizado por regras específicas”;
IV)
“não sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico e não sendo muito baixo o valor da causa, não há que se falar em fixação de honorários utilizando-se o critério de fixação disposto no art. 85, §8º, do CPC”.

Ab initio,
cumpre historiar que
CATIA REGINA LORIATO NASCIMENTO
ajuizou a demanda originária

em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
sustentando, em suma, que
“foi servidora pública possuidora de vínculo estatutário com o Município de Vila Velha desde 20/03/1978, tendo sido aposentada por invalidez com direito à paridade no cargo efetivo de Professor em 11/01/2006, passando a vincular-se ao 1º Requerido desde então”.

Afirmou, na oportunidade, que
“em 1993 o 2º Requerido instituiu a Gratificação de Produtividade para todos os servidores do Poder Executivo em 100%, o que foi majorado em 1995 para 200% sobre a remuneração. Em 2014 este montante foi drasticamente reduzido sem qualquer contraprestação substitutiva”.

Além disso, sustentou que referida verba,
“na realidade, possui natureza salarial, e não pró labore faciendo, pois foi concedida indistintamente, desde a sua instituição em 1993, de forma geral e habitual, a todos os servidores do Poder Executivo Municipal, caracterizando acréscimo da remuneração e, por conseguinte, devia ter sido incorporada aos vencimentos inativos da Requerente”.

Nesta seara, pleiteou:
I)
pela incorporação da Gratificação de Produtividade, reconhecendo sua
“natureza vencimental para que nela haja a incidência das vantagens pessoais e funcionais a que fizer jus, tais como triénio, diferença sexênio, licença prêmio, assiduidade, 13º salário”.

Alegou, ainda, que
“enquanto na Ativa, recebeu a título de assiduidade, com fundamento na Resolução nº 13/86, um acréscimo em seu salário na base de 10%. Ocorre que o cálculo do percentual hoje pago não corresponde ao exato tempo de serviço que adquiriu enquanto vigente a norma”.
Isso porque, a assiduidade
“deveria ter sido calculado no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto e a Autora, quando a norma fora revogada, possuía 16 (dezesseis) anos de serviço”.

Assim, pugnou:
II)
pela concessão de adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício de serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base, concedido pela Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE, totalizando o total de 16% (dezesseis por cento).

Sustentou, também, que
“quando a Lei 5.458/2013 estabeleceu ‘Art. 1° O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200.00 mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED’, tal garantia deveria ter sido estendida automaticamente aos inativos que fazem jus à paridade, pois é vantagem de natureza genérica, concedida ao pessoal da ativa, sendo extensível aos aposentados e pensionistas, ante o princípio da isonomia”,
pugnando, portanto, que
III)
“seja o 1° Requerido condenado a pagar R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com juros e correção na forma da lei, a título de abono concedido pela lei municipal n. 458/2013”.

Por fim, a Autora requereu
IV)
“a condenação das Requeridas no pagamento de indenização por dano moral”,
bem como a condenação do Município Recorrido
a recolher e repassar ao IPVV as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas que serão recebidas em virtude da condenação neste processo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o pedido de incorporação da Gratificação de Produtividade ainda não restou analisado pelo Magistrado
a quo
, tendo em vista que encontra-se sobrestado, aguardando o julgamento dos
“
IRDR's que tratam da gratificação de produtividade dos servidores de Vila Velha”
.

Quanto aos demais pedidos, o Juízo de Primeiro Grau realizou julgamento parcial de mérito,

julgando procedente
“
em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32”,
julgando, outrossim, improcedente
“quanto aos pedidos de abono, dano moral, e recolhimento previdenciário”,
destacando que está
“pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”.

Com efeito, acerca do Adicional de Assiduidade este restou concedido pelo Município de Vila Velha aos seus Servidores, com base no artigo 2º, da Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha),
in litteris:

Resolução n° 13/86 da FUNEVE

“
Art. 2°.
Conceder um Prêmio de Assiduidade a
todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE
,
no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base
.”

Acerca da matéria, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui o entendimento consolidado no sentido de que o Adicional de Assiduidade
é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, sobretudo unilateralmente, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins
, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA EM PARTE MÉRITO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE NATUREZA VENCIMENTAL INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2. Mérito . A questão trazida aos autos encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte, que reconheceu a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13, da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade.

3. Nesse contexto,
considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento.

4. Destarte, consoante remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, há que ser reconhecida a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos da servidora municipal, ora apelada, e o direito à incorporação do benefício e o respectivo recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.

5. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pleito autoral.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 035130278712, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)”

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DAS PARCELAS. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

(...)

2.
Prejudicial de mérito: prescrição. Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Por se tratar o pleito de recebimento de parcelas vencidas referente a adicional de assiduidade suprimido a partir do ano de 2003, com o ajuizamento da ação somente em 13/11/2013, patente a ocorrência do instituto da prescrição em relação às parcelas anteriores a 13/11/2008.

3.
Mérito.
O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determina que será concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

4.
As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

(...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 35130272608, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016)”

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N º 13, FUNEVE.

1.
As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2.

O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES
.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 035130307586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

No tocante ao percentual do referido adicional, a norma é expressa ao determinar que será realizado
“
no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base
”.

In casu,
considerando qu
e as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em
20.03.1978

(ID 3910333, pág. 05), como também que referido benefício foi extinto em
janeiro de 1995
pela Lei Municipal nº 3.012/1995, verifica-se que
a Recorrente faz
jus
ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a despeito de o benefício só ser devido a partir da publicação da Resolução nº 13, de
1986
da FUNEVE, na medida em que não é possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, certo é que o percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve considerar todos os anos de efetivo exercício ininterrupto, nos termos da própria Resolução.

Em relação ao
abono
concedido pela Lei nº 5.458/2013, do Município de Vila Velha
, no valor de R$ 1.200,00, destinado aos servidores da ativa,
lotados na Secretaria Municipal de Educação,
verifica-se que mencionada Lei é expressa ao determinar que
“os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino
”,
motivo pelo qual não há falar-se em extensão aos servidores inativos.

Por fim, no que tange aos
honorários advocatícios
,
nos termos do § 6º-A, incluído pela
Lei nº 14.365, de 2022
, ao Código de Processo Civil,
“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
”.

Assim, a Sentença deve ser reformada para fixar a verba honorária no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente, ressaltando-se que a mesma encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da Sentença combatida, tão somente para reconhecer que a Recorrente faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento), com incorporação da mencionada verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, bem como a fixação da verba honorária nos termos acima elucidados.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a Sentença recorrida, para reconhecer que a Recorrente faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento), com incorporação da mencionada verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, bem como fixar a verba honorária no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente, ressaltando-se que a mesma encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.